Tribunal: TJDFT
Processo: 0733771-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733771-24.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA ALVAREZ MARIANO AGRAVADO: LUIZ EDUARDO RODRIGUES CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA DE CÁSSIA ALVAREZ MARIANO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE DESPEJO ajuizada em face de LUIZ EDUARDO RODRIGUES CALDAS: “Em primeiro lugar, retifique-se a autuação, haja vista não se tratar de ação de despejo por falta de pagamento. Cuida-se de ação de despejo de imóvel comercial relativamente às partes e aos autos identificados em epígrafe. Passo a apreciar liminarmente o pedido deduzido em sede de tutela provisória pela parte autora em face da parte ré, com a finalidade de decretar o despejo do réu, expedindo-se o competente mandado após prestação de caução no valor correspondente a três (3) meses de aluguel. Em uma rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra que alugou para a parte ré o imóvel comercial situado na Rua 11, Lote 7, loja com área de 156,00 m2, no Guará II (DF), pelo período compreendido entre 11.01.2020 a 10.01.2023, sendo vedada a sublocação, em conformidade com o disposto na cláusula contratual décima quarta. No entanto, o locatário cedeu o referido imóvel em locação para terceiros (OÁSIS LOUNGE BOATE EIRELI, de propriedade de IGOR SOUZA CARDOSO; e FR GESTÃO, SOLUÇÕES E ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS EIRELI, de propriedade de LUIZ FELIPE RIBEIRO DE ALBUQUERQUE BARBOSA), sem a necessária autorização expressa da locadora, ora autora, em flagrante violação dos termos contratuais e do disposto no art. 13 da Lei n. 8.245/1991, implicando na rescisão do contrato de locação. A petição inicial veio instruída com os documentos necessários, tendo sido recolhidas as respectivas custas processuais. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). O art. 59, § 1.o, inciso V, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (V) a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário”. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos verifico que as partes celebraram contrato de locação por escrito, copiado no ID: 104005791, tendo por objeto o imóvel comercial acima referido, estando em plena vigência desde 11.01.2020 até 10.01.2023. Verifico também, não obstante a cópia da notificação extrajudicial juntada no ID: 104009208, não foi comprovado o envio nem o recebimento nem pelo locatário. A regra legal autorizadora da concessão do despejo liminarmente na hipótese de sublocação pressupõe, ainda, a extinção da locação, o que ainda não ocorreu. Por isso, não estou convencido da probabilidade do direito alegado em juízo pela parte autora, tampouco da ocorrência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o locador, ora réu, se encontra adimplente quanto às obrigações contratuais. Nessa ordem de ideias, o almejado despejo liminar não merece prosperar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CONTRATO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O despejo liminar previsto no art. 59, § 1.o, V, da Lei do Inquilinato (Lei n.o 8.245/91) somente está autorizado contra o sublocatário após extinta a locação celebrada com o locatário original. 2. Estando vigente o contrato de locação, não é possível a antecipação da tutela para desocupação imediata do imóvel contra o sublocatário, ainda que o locador tenha prestado a caução prevista no art. 59, § 1.o, da Lei n.o 8.245/91. 3. Recurso desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1326938, 07456644620208070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 17.03.2021, publicado no DJe: 08.04.2021. Sem página cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PERMANÊNCIA DO SUBLOCATÁRIO NO IMÓVEL. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR DESALIJATÓRIA. INVIABILIDADE. DISCIPLINA DO ARTIGO 59, §1.o, INCISO V, DA LEI N. 8.245/1991. CARÊNCIA DE SINAL DA RESCISÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO PRINCIPAL. HIPÓTESES TAXATIVAS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1) Nada obstante a novel redação do artigo 59, §1.o, inciso V, da Lei n. 8.245/1991 preveja a possibilidade de concessão de medida liminar desalijatória nas ações propostas contra a permanência do sublocatário no imóvel, torna-se inviável a interrupção imediata da sublocação quando não se mostram presentes sinais da rescisão do contrato locatício principal, não cabendo ao intérprete elastecer as hipóteses legais elencadas pelo artigo 59, §1o, da Lei do Inquilinato. 2) Recurso desprovido. Unânime. (TJDFT. Acórdão n. 749187, 20130020200713AGI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, 3.a Turma Cível, data de julgamento: 08.01.2014, publicado no DJe: 20.01.2014. p. 115). Desse modo, indefiro o despejo liminar.” A Agravante sustenta que o Agravado desrespeitou o contrato de locação ao ceder a terceiros o imóvel comercial alugado. Salienta que notificou o Recorrido, mas o imóvel não foi restituído no prazo concedido. Conclui que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar, nos termos no artigo 59, § 1o, inciso I, da Lei 8.245/1991. Requer a antecipação da tutela recursal para decretar liminarmente o despejo do Agravado. Preparo recolhido (IDs 30129067 e 30129068). É o relatório. Decido. A decretação liminar do despejo foi requerida com fundamento no artigo 59, § 1o, inciso I, da Lei 8.245/91, dispositivo que tem a seguinte redação: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; Não há alegação ou prova de que as partes tenham celebrado acordo para a desocupação do imóvel locado, única hipótese contemplada nessa prescrição legal apta a embasar a liminar requerida. Sobre o tema, vale colacionar o ensinamento de Nagib Slaibi Filho e Romar Navarro de Sá: “O acordo deve ser literal (a prova documental do acordo de desocupação é essencial para a concessão da medida liminar, não podendo ser suprida por outros meios de prova, por mais privilegiados que sejam), além de estar assinado pelas partes (como beneficia o locador, é desnecessária sua assinatura) e, por, ao menos, duas testemunhas presenciais (isto é, pessoas que tenham assistido à assinatura, assegurando a validade da manifestação de vontade). (Comentários à Lei do Inquilinato, 10a ed., Forense, p. 384)” O que na verdade se alega é a infração de cláusula contratual que veda a sublocação ou cessão do imóvel alugado. Porém, despejo com esse fundamento não se enquadra em nenhuma das hipóteses de tutela de urgência contempladas no § 1o do artigo 59 da Lei do Inquilinato. Note-se que a hipótese do inciso V do § 1o do artigo 59 diz respeito à ação de despejo intentada contra o sublocatário que permanece no imóvel depois de finda a locação, o que não é a hipótese dos autos. Não é possível, assim, divisar a probabilidade do direito da Agravante, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator